Tribunal: STF
Processo: Rcl 18504
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento do recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento no art. 543-B do CPC. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pelo tribunal de origem, de entendimento do STF sobre a repercussão de determinada matéria, conforme a sistemática introduzida pela EC nº 45/2004. Precedentes.



    2. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido.